Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado com amparo artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, em favor de Anderson Alves Lima, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 20 de janeiro de 2021 pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
Inicialmente, o impetrante expõe que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, devendo ser revogada, uma vez que não se comprovou a necessidade da manutenção da prisão do paciente, não sendo comprovado o risco de que em liberdade, atente contra a garantia da ordem pública.
Sustenta que o paciente não é o proprietário da droga.
Expõe que não restou devidamente demonstrado o periculum libertatis do beneficiário.
Ressalta ainda, que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, o que autorizaria a concessão da ordem liberatória.
Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares alternativas, sustentando que a prisão deve ser a “ultima ratio”.
Desse modo, requer, liminarmente, a revogação da custódia do paciente, com a revogação da prisão preventiva. Alternativamente, requer a determinação de medida cautelar diversa da prisão (Id. 74512981). Juntou documentos.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de restituir o jus ambulandi de Anderson Alves Lima.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Inicialmente, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Na hipótese, o d. juízo processante converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“[...] O autuado Anderson Alves Lima encontra-se na hipótese autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no inciso I do artigo 313 do CPP, haja vista que o delito apurado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.
Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, haja vista a significativa quantidade do entorpecente apreendido em poder do autuado, sendo preso enquanto mantinha em depósito 25 (vinte e cinco) tabletes de maconha, conforme resultado do laudo pericial preliminar, com massa bruta de 20.652,9 Kg (vinte quilogramas, seiscentos e cinquenta e dois gramas e nove decigramas), além de balança digital e dinheiro em espécie.
O entorpecente estava guardado dentro de um dos quartos da residência do autuado, que por sua vez confessou, em sede policial, ter buscado a substância no Bairro Alto da Glória e a levado até sua casa para guardar, mediante o recebimento da importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Ressai a informação, ainda, no APF, que o autuado estaria distribuindo entorpecentes na região do Bairro Jardim América, em Sinop/MT e, segundo informações do setor de inteligência da Polícia Militar (A.R.I.), Anderson seria um dos “gerentes” do tráfico da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.
[...]
Na hipótese, em que pese ser primário, os elementos colhidos pela autoridade policial apontam a gravidade concreta da conduta praticada pelo autuado, que estava mantendo em depósito exacerbada quantidade de entorpecentes, revelando que a medida extrema é necessária para a garantia da ordem pública (art. 312, do Código de Processo Penal).
Nessa linha de intelecção, aplicável ao caso concreto o Enunciado n. 25 do TJMT, com a seguinte redação: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Por tais motivos, se revelam, também, inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, pois o autuado, como supracitado, mantinha em depósito 25 (vinte e cinco) tabletes de maconha, além de dinheiro e petrechos utilizados para a mercancia de droga ilícita (v.g. balança digital), além de seu possível envolvimento com uma organização criminosa.
Posto isso, caracterizado o perigo na liberdade de locomoção do imputado, nociva à ordem pública (periculum libertatis), acolho o pleito do Ministério Público e converto a prisão flagrancial de Anderson Alves Lima em prisão preventiva. [...]” (Id. 74512986)
Com relação ao pedido do mandamus, compreende-se que há supressão instância, pois não se extrai dos autos manifestação da impetrante junto ao juízo a quo para apreciar possível argumento acerca do aludido requerimento.
Nesse sentido:
[...] Os pedidos de revogação da medida extrema, prisão domiciliar e fixação de medidas cautelares de natureza mais branda, ainda que fundados no art. 318, inc. II, do CPP e na Resolução no. 62/2020/CNJ, reclamam prévio pronunciamento da autoridade apontada como coatora, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Não se conhece do writ quando evidenciado que a pretensão deduzida nesta Corte deixou de ser submetida à prévia análise do Juízo de primeiro grau, e que os autos nem mesmo contam com dados a permitir a concessão da ordem de ofício. (N.U 1022582-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)
No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar, estando presentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ressai do édito prisional cautelar que a autoridade indigitada coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural e, determino que seja dado imediato conhecimento à autoridade judiciária, indicada como coatora, para que tome as providências que entender cabíveis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Deve ainda a douta magistrada oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.